Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721045-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Lemos de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que (ID 236680295 do processo n. 0725241-86.2025.8.07.0001), nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante contra Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda., recebeu os embargos sem concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 72232650), a agravante narra que celebrou contrato de crédito pessoal com a parte exequente, no qual foram pactuadas taxas de juros consideradas abusivas, e que, ao apresentar embargos à execução, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, mesmo após o reconhecimento judicial de sua hipossuficiência econômica. Alega que a decisão agravada é contraditória, pois, embora tenha reconhecido sua vulnerabilidade financeira e concedido a gratuidade de justiça, permitiu o prosseguimento da execução, o que representa risco concreto de constrição patrimonial, inclusive sobre verbas de natureza alimentar. Afirma que a taxa de juros pactuada no contrato (11,80% ao mês e 466,87% ao ano) é manifestamente superior à média de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, o que evidencia a abusividade e a consequente inexigibilidade do título executivo. Sustenta que há perigo de dano irreparável, uma vez que a continuidade da execução pode resultar na penhora de bens essenciais, agravando ainda mais sua condição financeira e gerando prejuízos de difícil reparação, inclusive no âmbito pessoal e familiar. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pede que o seu recurso seja conhecido e provido, com confirmação da medida liminar. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. A execução de título extrajudicial n. 0716166-23.2025.8.07.0001 – que originou os embargos em referência neste recurso – foi ajuizada por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. e busca o pagamento da quantia de R$ R$ 4.498,90 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), referente à emissão de uma cédula de crédito bancário. Nesse ínterim, Lorena Lemos de Oliveira (executada, ora agravante) opôs embargos à execução, no qual defendeu a inexigibilidade da dívida. Na oportunidade, não apresentou garantia (ID 236680295 dos autos da origem). Na decisão agravada, os embargos foram recebidos, contudo o requerimento de efeito suspensivo foi rejeitado, com os seguintes fundamentos: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Inconformada, a embargante interpôs este recurso. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme dispõe o art. 919, caput, do CPC, a oposição de embargos, em regra, não tem o condão de suspender o trâmite da execução. Nos termos do § 1o do referido artigo, o efeito suspensivo apenas poderá ser deferido pelo Juiz, a requerimento da parte embargante, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Os requisitos mencionados são cumulativos, ou seja, além da prestação de garantia, que pode ser dispensada em determinadas hipóteses, a parte embargante deve demonstrar a possibilidade de prejuízo e a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas suficientes para evidenciá-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Sem honorário (Acórdão 1933881, 0726883-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 03/11/2024.) Como exposto na decisão recorrida, a embargante/agravante não apresentou garantia ao Juízo, requisito necessário, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, de modo que ausente a probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento do pedido liminar. A mera possibilidade de realização de atos constritivos ou expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo não caracteriza urgência hábil a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora